Tribunal: TJDFT
Processo: 0705239-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MINORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDAE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que, em ação revisional de alimentos proposta pelo genitor, deferiu parcialmente a tutela de urgência, para arbitrar os alimentos provisórios em 2 salários mínimos, sendo metade para cada alimentanda, mantendo incólume, por outro lado, os alimentos in natura fixados no Proc. no 2007.01.1.062413-9. 1.1. O agravante narra que, nos autos da ação de divórcio no 2007.01.1.062413-9, celebrou acordo com a genitora para prestar alimentos às agravadas, até então menores, na razão de 2,75 salários mínimos mais aporte de 50% de suas despesas médicas e odontológicas. Afirma que contraiu novo matrimônio e teve outros dois filhos, que contam atualmente com 6 e 4 anos de idade, e, desde então, a sua situação financeira sofreu modificações. Assevera que outros acontecimentos sobrevieram recentemente e ensejaram uma drástica redução de sua capacidade financeira, quais sejam: rescindiu o contrato que tinha com uma banda musical, perdeu os trabalhos e apresentações como cantor e diminuiu drasticamente o volume de contratação das suas aulas de música em razão da pandemia. Afirma que a decisão recorrida lhe impôs elevado ônus, eis que a pensão provisória compromete cerca de 75% de seu rendimento mensal. Diz que deve ser levado em consideração o fato de que uma das agravadas já é maior de idade, possuindo capacidade para trabalhar. Pede o provimento do recurso, para que os alimentos sejam reduzidos para 1,35 salários mínimos, sendo 0,67% do salário mínimo para cada uma das agravadas, mais 50% das despesas médicas e odontológicas da filha ainda menor, sendo retirada a obrigação de arcar com as despesas de plano de saúde, médicas e odontológicas da outra filha já maior de idade.
2. A obrigação alimentar visa garantir os recursos necessários à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, sendo certo que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada” (art. 1.694, §1o, CC). 2.1. Logo, a verba alimentar, ao mesmo tempo que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limites nas possibilidades do alimentante.
3. Nessa linha de intelecção, o juízo agravado, considerando os fatos alegados pelo genitor acerca da redução de sua capacidade financeira, determinou a minoração do encargo alimentar antes prestado, embora em proporção inferior àquela pretendida pelo recorrente.
4. Em que pesem as alegações recursais, não há, por ora, motivos suficientes para diminuir ainda mais o valor dos alimentos, os quais visam resguardar a sobrevivência das filhas do recorrente.
5. Com efeito, acolher o pleito do agravante importa em necessária incursão probatória para a adequada apuração do trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, notadamente quanto às necessidades das alimentandas, o que é incompatível com o rito do agravo por instrumento.
6. Além disso, ressalta-se que o fato de uma das agravadas ter atingido a maioridade não autoriza a revogação dos alimentos prestados in natura, sem antes oportunizar o contraditório, conforme Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a pensão possa ser reduzida ao patamar requerido pelo genitor, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a minoração perseguida.
8. Recurso desprovido.